Tribunal: TJDFT
Processo: 0731582-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que manteve decisão de indeferimento dos pedidos de citação por edital e de arresto, diante da não comprovação do esgotamento dos meios de localização da parte executada. O recurso busca o reconhecimento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a existência de contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrados os requisitos de contradição ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022, CPC/2015.
4. A parte recorrente não comprova a consulta aos bancos de dados indicados na decisão originária, como DETRAN, SITAF, concessionárias de serviços, bases fiscais e cadastros nacionais. A ausência de tais consultas impede o reconhecimento de local incerto ou inacessível, afastando a possibilidade de citação por edital e de arresto.
5. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.